Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722523-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MASTER RESTAURANTE EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0704587-87.2021.8.07.0011), em que contende com MASTER RESTAURANTE LTDA - ME, executado. A decisão agravada indeferiu o pedido realização de pesquisa por meio do SNIPER (ID 47605526): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em desfavor de MASTER RESTAURANTE LTDA - ME. Por meio da petição de id. 156099643, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema. “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 131262275, arquivando-se o feito provisoriamente por ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. No agravo, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de pesquisa por meio do SNIPER, com o objetivo de localizar bens penhoráveis, porventura, existam em nome da parte executada. Narra que o juízo a quo indeferiu o pedido tendo em vista que tal ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos feitos em curso neste Juízo, bem como fundamento seu indeferimento a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens (SISBAJUD e INFOJUD). Assevera que, conforme divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi implementada nova ferramenta denominada SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), a qual permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Descreve que é entendimento deste Juízo que a ferramenta SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022, o que possibilita o seu deferimento. Alega que, visando a cooperação processual e a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, pugna-se pelo deferimento da pesquisa de bens e ativos financeiros dos Executados por meio deste novo sistema, visando a satisfação da dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Preparo recolhido (ID 47605525). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator